Tribunal: TJSP
Processo: 2111696-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva para responder ao processo em liberdade. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Paciente reincidente. Presentes os

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva para responder ao processo em liberdade. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Paciente reincidente. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111696-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é paciente JEBERSON
SAMUEL DE SOUZA e Impetrante FELIPE MIRANDA VINHOLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111696-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.641
2
HABEAS CORPUS No: 2111696-12.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Miranda Vinholes
Paciente: JEBERSON SAMUEL DE SOUZA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Ibitinga
Voto no: 11.641
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime
de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de
revogação da prisão preventiva para responder ao processo em
liberdade. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva
necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal. Paciente reincidente.
Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Felipe Miranda Vinholes, em favor de JEBERSON
SAMUEL DE SOUZA, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento
por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga, no
bojo do processo-crime no 1500266-20.2019.8.26.0236.
Narra a impetração que o paciente foi dado como incurso no
artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, sendo preso preventivamente, sem que,
contudo, fosse explicitada sua participação na associação, desconsiderando que,
à época, JEBERSON trabalhava com carteira assinada, não mais praticando
ilícitos.
Sustenta, assim, que a prisão preventiva foi decretada com
base em fundamentação inidônea, consistente tão só na gravidade abstrata do
delito.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva. No mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 14/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111696-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.641
3
As informações foram prestadas (fls. 19/22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 26/30).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Segundo consta das informações, em 22 de fevereiro de
2019, houve a instauração de Inquérito policial para apuração de eventuais
delitos como tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e
lavagem de dinheiro em relação ao paciente JEBERSON SAMUEL DE SOUZA e
outros.
Em 26 de março de 2019, o Ministério Público requereu a
prisão temporária do paciente, juntamente com os corréus Thiago Junio dos
Santos e Hamilton César da Silva Ribeiro, pela prática de associação ao tráfico
de entorpecentes.
Em 27 de março de 2019, foi decretada a prisão temporária
do paciente pelo prazo de 30 dias.
O mandado de prisão foi cumprido em 05 de abril de 2019 e,
o interrogatório ocorreu na Delegacia de Ibitinga, na mesma data.
O Relatório final foi juntado às fls. 391/397, oportunidade em
que a autoridade policial requereu a conversão da prisão temporária em
preventiva.
Em 03 de maio de 2019 foi convertida a prisão temporária
em preventiva em desfavor do paciente. O mandado de prisão preventiva foi
cumprido no mesmo dia.
No dia 06 de maio de 2019, o Ministério Público apresentou
denúncia contra JEBERSON SAMUEL DE SOUZA e outras seis pessoas como
incursos no artigo 35, da Lei 11.343/2006.
Foi determinada a notificação do paciente no dia 15 de maio
de 2019, para a apresentação de defesa preliminar, no prazo de 10 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111696-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.641
4
Em 10 de julho de 2019, foi instaurado incidente processual
por dependência no 0002381-88.2019.8.26.0236, pedido de liberdade provisória.
O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento e, o Juízo de piso indeferiu
o pedido naqueles autos.
O paciente foi notificado em 19 de julho de 2019.
A Defesa prévia com novo pedido de liberdade provisória do
paciente foi juntada em 26 de novembro de 2019. O Ministério Público se
manifestou pelo indeferimento às fls. 819 e, pelo Juízo a quo, foi indeferido o
pedido às fls. 820/825.
Os autos foram conclusos em 19 de fevereiro de 2020, para
a designação de audiência de instrução e julgamento.
Ademais,
JEBERSON
cumpria
pena
em
livramento
condicional na execução criminal no 943.246 em trâmite na Vara Criminal de
Ibitinga, a qual encontra-se suspensa por decisão proferida no dia 13 de
setembro de 2019. Os autos da referida execução criminal encontram-se
conclusos para apreciar o requerimento do Ministério Público para a manutenção
da suspensão da execução e remessa ao r. Juízo competente.
Por carta manuscrita, o paciente requereu a sua liberdade
provisória. Pelo MM. Juízo de piso não foi apreciado o referido pedido, pois sua
liberdade já está sendo analisada por meio de Habeas Corpus impetrado
pessoalmente pelo próprio paciente (fls. 881).
No dia 03 de março de 2020, foi recebida a denúncia e
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 2020.
A audiência foi suspensa por r. Decisão proferida em 17 de
março de 2020, devido à pandemia do Covid-19, bem como o teor do Provimento
2545/2020.
Em 22 de abril de 2020, foi reanalisada de ofício e mantida a
prisão de todos os acusados (fls. 982/984).
Pedido de liberdade provisória com ou sem fiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111696-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.641
5
apresentado pela Defesa do paciente em 20 de maio de 2020. O Ministério
Público se manifestou pelo indeferimento.
Pelo Juízo de piso, foi indeferido o pedido de liberdade
provisória e determinado que se aguarde a possibilidade da realização de
audiência presencial de instrução, tendo em vista a discordância quanto á
realização de audiência virtual (fls. 1029/1030).
No presente momento, os autos aguardam a realização de
audiência presencial.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Com efeito, o crime de tráfico de drogas causa enorme
intranquilidade à ordem pública, sendo certo que o indivíduo que se propõe a
comercializar entorpecentes representa inequívoca ameaça à incolumidade
social, causando fundado temor e insegurança nas redondezas em que pratica o
comércio espúrio.
A decisão encontra amparo no artigo 312 do Código de
Processo Penal, pois além de existirem indícios suficientes de autoria e
materialidade, há fundado receio de perigo à ordem pública, uma vez que
JEBERSON é reincidente em delitos previstos na Lei 11.343/2006 e estava em
gozo do benefício do livramento condicional quando da prática do crime em
questão, conforme se depreende dos autos de origem. Destarte, o paciente pode
oferecer risco à ordem pública e causar inquietação no meio social.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social,
não havendo garantia alguma de que, caso soltos, não voltarão a delinquir.
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111696-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.641
6
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR